Tribunal: TJDFT
Processo: 0712668-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VICISSITUDES INE-XISTENTES. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DE CADA DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO. PRESQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A despeito da verve irresignação da parte embargante, o acórdão hostilizado deixou assente que não basta a identidade de endereço, objeto social e atividade econômica para a caracterização da sucessão irregular, cabendo, ainda, a análise de outros aspectos para medida propugnada na espécie.
2. As empresas em debate estão sediadas em cidades e estados diferentes, sem elementos robustos de que o devedor/ embargado participa efetivamente da direção das atividades da empresa supostamente sucessora, bem assim que esta fora inaugurada no período em que a sociedade sucedida se tornou inadimplente com as obrigações contratuais que deram ensejo à formação do título executivo judicial debatido na origem, não há como reconhecer a sucessão empresarial irregular.
3. Ademais, é entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados/ alegações das partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial (AgRg no AREsp 554070 / MT - Superior Tribunal de Justiça), razão por que se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá a parte embargante materializá-lo através da via adequada, pois o resultado contrário às suas pre-tensões não caracteriza vicissitude a ser reparada nesta sede.
4. No mais, o art. 1.025, do Código de Processo Civil, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição. Precedentes desta Corte.
5. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.